Tribunal: TJSP
Processo: 1031268-52.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA C/C. PEDIDO DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS E IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Inocorrência de prescrição. Prazo quinquenal que não alcança o direito abstrato das autoras, atingindo apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos contados da data da propositura da ação. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II e III, do CPC. Autoras perseguem revisão alegando que as mulheres recebem percentual de suplementação de aposentadoria inferior aos aposentados do sexo masculino em razão do tempo de contribuição. Cerceamento de defesa configurado. Os regulamentos não preveem distinção entre os sexos. Ré pleiteou a realização de perícia. Necessidade de se apurar se o cálculo leva à complementação inferior às aposentadas do sexo feminino em razão do menor tempo de contribuição. Sentença anulada. Recurso da ré provido para anular a sentença, e prejudicado o apelo da parte autora.
(TJSP; Apelação Cível 1031268-52.2022.8.26.0562; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Maria de Lourdes Lopez Gil

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA C/C. PEDIDO DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS E IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Inocorrência de prescrição. Prazo quinquenal que não alcança o direito abstrato das autoras, atingindo apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos contados da

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA C/C. PEDIDO DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS E IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Inocorrência de prescrição. Prazo quinquenal que não alcança o direito abstrato das autoras, atingindo apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos contados da data da propositura da ação. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II e III, do CPC. Autoras perseguem revisão alegando que as mulheres recebem percentual de suplementação de aposentadoria inferior aos aposentados do sexo masculino em razão do tempo de contribuição. Cerceamento de defesa configurado. Os regulamentos não preveem distinção entre os sexos. Ré pleiteou a realização de perícia. Necessidade de se apurar se o cálculo leva à complementação inferior às aposentadas do sexo feminino em razão do menor tempo de contribuição. Sentença anulada. Recurso da ré provido para anular a sentença, e prejudicado o apelo da parte autora.